Tribunal: STF
Processo: Rcl 48375
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, em face de decisão da 14ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos de nº 0000172- 13.2014.5.17.0014, que determinou a reserva de créditos da empresa Simquali Administração e Serviços Ltda em face do ente federativo estadual, para satisfação de débitos em demanda trabalhista. 



    O reclamante sustenta que a decisão impugnada, ao determinar a constrição de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas nos autos de ação em que o Estado do Espírito Santo não figurou no polo passivo, teria afrontado as teses firmadas nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental de nºs 485/AP, 114/PI, 275/PB E 387/PI . 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o Relatório. 



    Alega-se nos autos que os atos reclamados desrespeitam o entendimento já pacificado desta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 114, 275, 387 e 485, no sentido de que a constrição de verba pública para satisfação de créditos trabalhistas viola os princípios da impenhorabilidade de bens públicos, da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública, da continuidade dos serviços públicos e do devido processo legal. 



    No julgamento da ADPF n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público é excepcional. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de constrição judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:



    Ementa: CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    (ADPF n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6. 2019).



    De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a seguinte orientação: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



    Nos julgamentos das ADPF’s 387 e 114, foi igualmente ressaltada a excepcionalidade da constrição judicial de receitas públicas:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10-2017 PUBLIC 25-10-2017)



    Ementa: Direito constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Atos Judiciais. Bloqueio de recursos de convênios firmados entre a União e o Estado do Piauí. Pagamento de débitos trabalhistas. 1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”.



    (ADPF 114, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019)



    Na hipótese, o Juízo reclamado, inicialmente, determinou a reserva de créditos das empresas reclamadas nos seguintes termos (doc. 03):



    Sem prejuízo das determinações acima, expeça-se ofício à SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, sito na Av. Princesa Isabel, nº 236, 7ª ao 9º andar, Centro, Vitória-ES, CEP 29.010-15, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para que reserve todo e qualquer crédito das empresas SABOR VITÓRIA ALIMENTAÇÃO LTDA LTDA, CNPJ 02.766.083/0001-50 e suas filiais e de COZISUL ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI CNPJ 02.373.492/0001-96 e suas filiais também já informado. 



    Após, foi indeferido o pedido de reconsideração formulado pelo Estado do Espírito Santo, ao fundamento de que:



    Quanto ao requerimento do Estado do Espírito Santo (id. 7f70430), esclareço que não foi determinado o bloqueio de “contas públicas do Ente Estatal”, como constou de sua petição, mas sim, os créditos que as executadas tenham a receber pela prestação de serviços ao Estado. Assim, indefiro o pedido. Intime-se. 



    Tenho que, no caso, não há estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado. 



    Observa-se que os supracitados precedentes referem-se a limitações ao bloqueio de verbas públicas para o pagamento de verbas trabalhistas.



    Lado outro, a decisão reclamada não determinou o bloqueio de verbas públicas, mas tão somente a reserva de créditos devidos à empresa reclamada, que deixariam de ser pagos diretamente à executada no momento do vencimento e disponibilizados ao Juízo da execução. 



    Sendo este o contexto, não há falar em qualquer interferência no cronograma financeiro do ente público ou em sua autonomia orçamentária, objetos de proteção dos julgamentos realizados nas ADPFs 114, 275, 387 e 485. 



    Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator